Tribunal: TJES
Processo: 0006310-54.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006310-54.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MAURICIO MESQUITA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. MARCO INICIAL. SUSPENSÃO DE UM ANO. INTERRUPÇÃO. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA FRUTÍFERA ANTES DO PRAZO FINAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu Execução Fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em examinar se a sentença que extinguiu a Execução Fiscal, por prescrição intercorrente, merece manutenção à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente na execução fiscal tem regência no art. 40 da Lei nº 6.830/80 (LEF).

4. A fluência do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o transcurso do prazo de um ano de suspensão, o qual, por sua vez, tem início com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis (Tema Repetitivo n.º 566 do STJ, Tese 4.1).

5. A ciência da ausência de bens penhoráveis ocorrida em 18 de dezembro de 2009 marca o termo inicial da contagem do prazo de suspensão de um ano, conforme o art. 40,
§
2º, da LEF, iniciando-se, na sequência, o prazo quinquenal para a consumação da prescrição intercorrente, com termo teórico final em 18 de dezembro de 2015.

6. O requerimento para a realização de diligência que revele-se frutífera e leve à satisfação parcial ou integral da pretensão executória interrompe o curso prescricional (Tema 566 do STJ, Tese 4.3).

7. A interrupção da prescrição retroage à data do protocolo da petição que contém a providência frutífera, e não à data da efetivação da medida judicial.

8. A manifestação processual apta a interromper validamente o lapso prescricional promove-se em 13 de fevereiro de 2015, dez meses antes do implemento do quinquênio legal, circunstância que afasta a alegação de inércia ou desídia.

9.
A inércia processual subsequente, relativa à não apreciação do pedido de transferência dos valores penhorados, configura lentidão do aparato judicial, o que afasta a inércia qualificada do credor.

1
0
. A sentença contraria a jurisprudência vinculante do STJ ao desconsiderar a interrupção da prescrição pelo ato frutífero requerido antes do prazo final, e ao imputar a inércia à Fazenda Pública em momento no qual a paralisação revela-se atribuível ao andamento judicial (pendência de apreciação de pedido de transferência de valores penhorados).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
. Recurso provido.

*Tese de julgamento*:

1. O termo inicial do prazo da prescrição intercorrente na Execução Fiscal ocorre com o fim do prazo de um ano de suspensão, iniciado a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis (art. 40,
§
2º, da LEF e Tema 566 do STJ).

2. O requerimento de diligência que resulte em efetiva constrição patrimonial interrompe o curso do prazo prescricional, retroagindo o marco interruptivo à data do protocolo da petição.

3. A paralisação do processo por lentidão do aparato judicial na apreciação de ato já requerido e apto à satisfação do crédito afasta a inércia qualificada do credor.

*Dispositivos relevantes citados*: Lei nº 6.830/80, art. 40,
§
2º e
§
4º.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo n.º 566, Tese 4.1 e Tese 4.3).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. Sentença proferida (Id. 15450120), nos autos da Execução Fiscal N 0006310-54.2004.8.08.0011, ajuizada em face de
MAURÍCIO MESQUITA
,
que
decretou a prescrição intercorrente dos débitos constantes da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Em suas razões recursais (Id. 15450122), o Apelante aduz, em síntese, que: I)
não ter ocorrido
a prescrição intercorrente,
estando os
débitos plenamente exequíveis; II)
h
ouve interpretação equivocada do magistrado,
tendo em vista que, à luz das teses fixadas no Tema 566 do STJ, há

uma
sequência de atos
processuais que devem ocorrer antes de
configurar a prescrição intercorrente; IV)
o
requerimento de transferência de penhora, feito desde 2018, não foi apreciado pelo Juízo, negligenciando-se a chance de o exequente reaver seu crédito. V)
n
ão há que se falar em desídia do exequente, que promoveu a todo tempo atos tendentes a impulsionar o feito.

Regularmente intimado, o Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006310-54.2004.8.08.0011

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MAURICIO MESQUITA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cinge-se a controvérsia em examinar se a r. sentença recorrida, que extinguiu a Execução Fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, merece ser mantida à luz da sistemática processual vigente e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A prescrição intercorrente no processo executivo fiscal é regida pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80 (LEF), que estabelece a sequência lógica para a suspensão do feito e o ulterior arquivamento. É de fundamental importância a transcrição do dispositivo, in verbis:

Art. 40. O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correm prazo de prescrição.

§ 1º Despachado o requerimento, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo n.º 566), fixou o entendimento de que a fluência do prazo da prescrição intercorrente se inicia automaticamente após o transcurso do prazo de um ano de suspensão, que, por sua vez, tem início com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis (Tese 4.1).

Compulsando os autos, verifica-se que o ora Apelado foi regularmente citado em 26.08.2004, não se manifestando nos autos até agosto de 2006, quando ofereceu bens à penhora (fl. 13).

Expedido o mandado de penhora e avaliação, o Exequente, ora Apelante, foi cientificado da ausência de bens penhoráveis em 18 de dezembro de 2009 (fl. 25-v).

Com efeito, este é o marco inicial da contagem do prazo de suspensão de um ano, conforme o art. 40, § 2º, da LEF, e a Tese 4.1 do Tema 566 do STJ, iniciando-se, na sequência, o prazo da prescrição intercorrente.

Assim, a partir de 18/12/2010, começou a fluir o prazo quinquenal para a consumação da prescrição, por se tratar de crédito de natureza tributária, cuja consumação teórica ocorreria em 18 de dezembro de 2015.

Ocorre que, em 13 de fevereiro de 2015, ou seja, antes da data limite de 18/12/2015, o Município de Cachoeiro de Itapemirim manifestou-se nos autos e protocolou requerimento de realização de diligência (fl. 42) que, posteriormente, resultou em efetiva constrição patrimonial através da penhora de valores realizada via Bacenjud (fl. 47).

Nestes termos, consoante tese vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no mesmo julgamento do Tema 566, (Tese 4.3),
“...o
requerimento para a realização de diligência que não possui o condão de interromper, suspender ou zerar o prazo prescricional, se for feito após o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, ou seja, após o término do prazo de 1 ano de suspensão
(art. 40, §2º, da LEF). Caso a diligência requerida for frutífera e levar à satisfação parcial ou integral da pretensão executória, o termo inicial de novo prazo prescricional será a data da sua ocorrência no processo judicial.”

Destarte, embora a tese faça menção ao termo inicial de novo prazo, o próprio STJ esclarece que a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso prescricional. Mais relevante, todavia, é o entendimento consolidado de que a interrupção da prescrição deve retroagir à data do protocolo da petição que contém a providência frutífera, e não à data da efetivação da medida judicial.

Nesse diapasão, a data do protocolo do requerimento, qual seja, 13 de fevereiro de 2015, deve ser reconhecida como o marco interruptivo da prescrição, haja vista que a medida então adotada revelou-se eficaz e dotada de utilidade processual.

Considerando o termo final da prescrição quinquenal em 18 de dezembro de 2015, verifica-se que o Exequente promoveu manifestação processual apta a interromper validamente o lapso prescricional em 13 de fevereiro de 2015, ou seja, dez meses antes do implemento do quinquênio legal, circunstância que afasta qualquer alegação de inércia ou desídia.

A inércia processual subsequente, relativa à não apreciação do pedido de transferência dos valores penhorados (alegada na Apelação), configura lentidão do aparato judicial em dar andamento a ato já requerido e apto à satisfação do crédito, o que afasta a inércia qualificada do credor.

Fixadas tais premissas, entendo que a sentença, ao desconsiderar a interrupção da prescrição pelo ato frutífero requerido antes do prazo final, e ao imputar a inércia à Fazenda Pública em um momento em que a paralisação era atribuível ao andamento judicial (pendência de apreciação de pedido de transferência de valores penhorados), contraria a jurisprudência vinculante desta Corte Superior.

Assim, impõe-se a anulação da sentença para que a execução fiscal retome seu curso regular, com o processamento das medidas tendentes à satisfação do crédito.

Ante o exposto, conheço do recurso para no mérito, conferir-lhe provimento, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento e o prosseguimento da execução fiscal, com a apreciação do pedido de transferência do valor constrito.

É como voto.